Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702003-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLADIS GONZALES AMORIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida no bojo do processo no 0758618-03.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela provisória de urgência parcialmente. Houve a determinação para que a Administração aprecie o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora nos autos SEI no 00080-00338170/2024-51, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. O pedido de suspensão imediata da eficácia da decisão recorrida foi negado, conforme decisão de ID 73570288. Instada a se manifestar, a agravada informou que o processo administrativo teve regular tramitação, tendo sido realizada perícia pela equipe designada (ID 75090440). Diante do cumprimento da obrigação de fazer, sobreveio a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora